Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721846-73.2022.8.07.0007 RECORRENTE: APARECIDA REMUS RECORRIDO: RODRIGO MARQUES DE CARVALHO DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178) pelo STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 68577617. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019